Tribunal: STF
Processo: HC 113900
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes.



    2. Ordem denegada.